Tribunal: TJMT
Processo: 1000881-41.2023.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000881-41.2023.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IVONE ROMAO DA SILVA - CPF: 537.925.211-72 (EMBARGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira para suprir omissão no acórdão que condenou ao pagamento de indenização por danos morais, sem observância dos novos critérios legais de correção monetária e juros moratórios trazidos pela Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao fixar os índices de atualização monetária e juros moratórios em desconformidade com os novos parâmetros legais previstos na Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fixou a correção monetária pelo INPC e os juros moratórios à taxa de 1% ao mês, a partir da citação.

4. A Lei nº 14.905/2024 modificou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo como critérios legais o IPCA para atualização e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, para juros de mora.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em precedentes recentes (AgInt no AREsp 2070372/SP), reconheceu a obrigatoriedade de observância dos novos critérios legais.
6. Restou configurada omissão no dispositivo do acórdão embargado, sendo necessário o ajuste da redação para adequação à legislação vigente.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão e ajustar o dispositivo da decisão quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios.
Tese de julgamento:

"A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve observar os critérios legais de atualização monetária e juros de mora fixados pela Lei nº 14.905/2024, com correção pelo IPCA desde o arbitramento e juros com base na taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária aplicado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 389 (parágrafo único), 406 (§ 1º).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2070372/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo BANCO INTER S/A, cont
ra acórdão no qual foi provido o Recurso de Apelação à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 271045897 – pág. 01
).

A instituição financeira embargante alega omissão no acórdão, visto que ignorou
novo ordenamento jurídico (artigo 406 do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.195/2024).

Assim, requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões (Num. 276745384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A instituição financeira embargante deseja a manifestação sobre alegada omissão. Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art.
1.022 do CPC).

O que se percebe nos autos é que existe omissão a ser suprida. A
decisão embargada determinou que a condenação a título de danos morais fosse corrigida monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e acrescida de juros de mora a partir da citação, conforme se lê:
corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
(Num. 267178263 – pág. 03).

O dispositivo, no entanto, ignorou que a atualização monetária do valor da indenização deve observar as modificações promovidas na Lei nº 14.195/2024, em que se determina que a correção monetária do valor da indenização será realizada pelo IPCA, desde o arbitramento, conforme parágrafo único do artigo 389 do CPC e os juros de mora incidirão a partir da citação, calculados com base na taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária aplicado, nos termos do §1º do artigo 406 do CPC.

O recente entendimento do c. STJ reconheceu os efeitos da Lei n. 14.905/2024, a determinar aos juros moratórios e a correção monetária, a observância dos índices e a atual forma de cálculo previstos no art. 389 e art. 406, ambos do CC (STJ AgInt no AREsp: 2070372/SP).

O dispositivo do acórdão OMISSO, assim estava redigido:

Diante do exposto, reformo o
decisum.
Declaro a inexistência do débito cobrado pela instituição financeira, determino o cancelamento do cartão de crédito indevidamente vinculado à apelante e condeno o banco requerido, ora apelado, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais,
corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
. Inverto o ônus sucumbencial. Em conformidade com o disposto no art. 85, § 11º, majoro os honorários arbitrados para 15% (quinze por cento).

O vício, deve, portanto, ser sanado. O dispositivo do
decisum,
suprida a omissão apontada, passa a figurar com a seguinte redação:

Diante do exposto, reformo o
decisum
. Declaro a inexistência do débito cobrado pela instituição financeira, determino o cancelamento do cartão de crédito indevidamente vinculado à apelante e condeno o banco requerido, ora apelado, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais
,
corrigidos monetariamente pelo IPCA, desde o arbitramento, conforme parágrafo único do artigo 389 do CPC e juros de mora a partir da citação, calculados com base na taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária aplicado, nos termos do §1º do artigo 406 do CPC.
Inverto o ônus sucumbencial. Em conformidade com o disposto no art. 85, § 11º, majoro os honorários arbitrados para 15% (quinze por cento).

Com tais considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025